Tribunal: STF
Processo: HC 87633
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM
   FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA A QUE NÃO DEU CAUSA A DEFESA.
Não
   procede a alegação de excesso de prazo quando a demanda já se
   encontra com a instrução criminal concluída. Precedentes.
Habeas
   corpus denegado.